Tribunal: STF
Processo: ARE 1370369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento administrativo do beneficio pretendido, não havendo em tais hipóteses violação ao principio constitucional do acesso ao Poder Judiciário.



    2. Por motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de processos que se encontram em tramitação, a Corte Suprema promoveu a modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento administrativo.



    3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a necessidade de apresentação de prévio requerimento do beneficio para viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 (trinta) dias o pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada no processo judicial.



    4. A parte autora não precisa aguardar o retomo dos autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias administrativa e judicial são independentes.



    5. Apresentado o pedido, o processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para conhecimento do juizo no prazo máximo de 90 (noventa) dias.



    6. Acolhido o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade.



    7. Em caso de indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença ou a devida instrução e julgamento.



    8. Para evitar maiores prejuízos à parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui vindicado, e diante do caráter alimentar do benefício previdenciário, fica mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 



    9. Sentença anulada, de ofício, para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 10. Apelação(ões) interposta(s) por qualquer das partes prejudicada"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente